Tribunal: TJMT
Processo: 1004889-26.2021.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004889-26.2021.8.11.0013

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES DA CUNHA VILELA - CPF: 219.405.128-75 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES DA CUNHA VILELA - CPF: 219.405.108-21 (APELADO), ECIO ROZA (APELANTE), ECIO ROZA - CPF: 511.555.756-87 (APELANTE), ECIO ROZA - CPF: 511.555.756-87 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), LIVIA PEREIRA WENDLING - CPF: 134.921.226-12 (ADVOGADO), MAGDA REGINA MACIEL DA SILVA - CPF: 349.006.832-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL E A 1ª VOGAL TAMBÉM, DECISÃO UNÂNIME. RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE SEMOVENTES – PROCEDÊNCIA – PROVA DA PROPRIEDADE – INEFICIENTE – SEMOVENTES QUE SE ENCONTRAVAM NA POSSE DO EXECUTADO – FIEL DEPOSITÁRIO – AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO A PROPRIEDADE DOS BENS – PROPRIEDADE PRESUMIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus de ter a posse ou ser de sua propriedade o bem sobre o qual se quer a desconstituição da penhora.

O registro em órgão público, isoladamente, não tem o condão de comprovar a propriedade dos semoventes, que foram localizados na posse do executado, que foi nomeado fiel depositário e não fez qualquer ressalva de que não eram seus.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Apelação interposta por
Ecio Roza
, de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por
Bruno Rodrigues da Cunha Vilela e Thiago Rodrigues da Cunha Vilela
, com a condenação do embargado, ora apelante, nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Explica se tratar de Embargos de Terceiro opostos na Ação de Execução de Honorários Advocatícios, que move contra Casimiro José Avelar Vilela, genitor dos embargantes, ora apelados, por conta da penhora de semoventes.

Sustenta o equívoco da sentença que justificou a procedência dos embargos no fato de que a propriedade na qual o gado foi penhorado é dos embargantes. Explica que na matrícula do imóvel consta a Averbação 2/2.190, em que revela o cancelamento da alienação do imóvel pelos filhos do devedor, ora embargantes apelados, por motivo de fraude à execução, o que causou o retorno da propriedade do imóvel para o genitor.

Aduz, de outra via, que os apelados não comprovaram a propriedade sobre os semoventes penhorados e que os documentos em que declaram o exercício de atividade pecuária não são eficientes.

Realça que no ato da penhora, o genitor dos apelados nada opôs, tendo aceitado o encargo de fiel depositário.

Assevera que em se tratando de bens móveis, a posse e propriedade é transmitida pela tradição, de modo que no momento da penhora, a posse dos semoventes estava com o executado.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente os Embargos de Terceiro.

Contrarrazões (id 148782495). Aduzem que independentemente do local onde foram encontrados os semoventes, não desnatura a qualidade de proprietários dos apelados. Dizem que foi apresentado documento que indica o saldo de exploração de gado na Fazenda Rodeio em nome do apelado Bruno Vilela e, de outra via, que a ficha em nome do executado Casimiro encontra-se zerada desde 2014. Requerem o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ECIO ROZA, OAB/MG 59630.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro.

Consta que na Execução de Honorários Advocatícios promovida pelo aqui apelante, Ecio Roza contra Casimiro José Avelar Vilela, no valor de R$ 26.692,45, foi realizada a penhora, em 25/08/2021, de 10 bezerros raça nelore, com idade entre 07 a 12 meses, no valor avaliado em R$ 30.000,00.

Sucede que, de acordo com os embargantes, ora apelados, o gado penhorado é deles e não do executado, embora seu genitor, o que afastaria o decreto da penhora.

Já o credor embargado, ora apelante, sustenta que o gado é do devedor, genitor dos embargantes, sustentando a fraude à execução, como reconhecida na alienação da propriedade rural onde o gado foi penhorado, denominada Fazenda Rodeio.

Com efeito, no caso, não há demonstração de que os animais eram de propriedade do executado e foram transferidos aos embargantes apelados. Vale dizer, não há nos autos prova da existência de negócio jurídico de compra de animais ou ato fraudulento, viciado ou simulado a atrair a incidência do art. 792 do CPC.

De outra via, os embargantes apresentaram documento que comprova a propriedade dos bovinos que se encontram apascentados na Fazenda Rodeio, por meio de
Saldo Atual de Exploração
emitido pelo Indea/MT e, de outra via, a ficha de estoque em nome do devedor, Casimiro, cuja última movimentação data de 2014.

Sob tal ótica, embora o gado tenha sido encontrado na Fazenda Rodeio, de propriedade do executado, os embargantes apresentaram documento eficiente a demonstrar a propriedade do gado penhorado.

Aliás, o só fato do gado estar em propriedade do executado, genitor dos embargantes, não desnatura a qualidade deles de proprietários do gado. Ora, incumbia ao embargado, credor, a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos embargantes, ora apelados, prova da qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE PROPRIEDADE DE SÓCIA DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Os embargos de terceiros tratam-se de Ação que assiste a quem é terceiro em relação a um processo, todavia tem seu patrimônio jurídico alcançado por atos dele originários. Assim, a discussão em tal espécie de processo cinge-se a condição de terceiro de sua parte autora e a possibilidade ou não de alcance de bem de sua titularidade por ato judicial originário de processo do qual não participa. Tratando-se de bem pertencente a sócia da empresa executada, e não comprovada a hipótese de fraude à execução, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro.

(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0390.15.004960-4/001 - TJMG - Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira).

Logo, não há razão para a reforma da sentença. Com isso, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 25 DE JANEIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O RELATOR E A 1ª VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Os embargantes, ora apelados, opuseram Embargos de Terceiro à decisão que, na Ação de Execução de Honorários Advocatícios n. 0001010-53.2006.8.11.0013 interposta pelo ora apelante contra o pai deles (Cassimiro José Avelar Vilela), mandou penhorar 10 bezerros da raça nelore com idade entre 07 a 12 meses, localizados na Fazenda Rodeio.

Arguem que eles, e não seu genitor, são os proprietários do gado e do imóvel também.

A lide foi julgada procedente e determinada a desconstituição da penhora.

O art. 677 do CPC estabelece que, “
Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas”.

E o art. 373, I, do CPC, preceitua que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No que concerne à Fazenda, na matrícula anexada aos autos pelos embargantes (apelados), apesar de incompleta, eles constam inicialmente como proprietários. No entanto, em 03/11/2006 foi averbada declaração de ineficácia da alienação e o cancelamento do registro em virtude de decisão judicial que reconheceu a ocorrência de fraude à Execução e
manteve como proprietário o executado - Cassimiro José Avelar Vilela
(ID. 148782455). Confira-se:

Juntaram ainda saldo atual da exploração no INDEA/MT, destacando que nesse documento aparecem 834 reses em nome deles, enquanto o cadastro do seu pai está inativo (IDs. 148782453 e 148782456).

Cadastro dos embargantes:

Cadastro do executado:

Não obstante essa informação, os animais foram localizados na Fazenda Rodeio, em posse do executado, que foi nomeado fiel depositário e não fez qualquer ressalva de que não eram seus (Auto de Penhora e Avaliação – ID. 148782479).

Diante desse cenário, a propriedade é presumida (art.
1.267 do CC),
e a desconstituição da penhora dependeria de prova veemente da propriedade dos embargantes.

Contudo, o conjunto probatório nesta lide é frágil.

Além do registro no INDEA, não há qualquer outro indício de que os apelados tenham, de fato, alguma relação com o gado penhorado, como por exemplo contrato com fornecedores, funcionários ou de arrendamento, recibo de pagamento, testemunhas, registro de acompanhamento veterinário, certificado de vacina. Ademais, não esclareceram o motivo de os animais terem sido encontrados em posse do executado.

Assim, não cumpriram o disposto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BOVINOS SUPOSTAMENTE NÃO PERTENCENTES AO EXECUTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO EMBARGANTE. TESE DE QUE OS ANIMAIS ERAM DE PROPRIEDADE DOS FILHOS DO DEVEDOR, QUE OS VENDERAM AO TERCEIRO. INSUBSISTÊNCIA. SEMOVENTES QUE SE ENCONTRAVAM NA POSSE DO EXECUTADO, NOMEADO FIEL DEPOSITÁRIO. REGISTRO EM ÓRGÃO PÚBLICO DE CONTROLE QUE NÃO IMPLICA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. DIREITO QUE SÓ SE TRANSFERE COM A TRADIÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.226 E 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para invalidar penhora efetivada sobre bem móvel encontrado na posse do executado, que assume o encargo de fiel depositário, cabe ao terceiro comprovar que detém o domínio da coisa, pois a propriedade, presumidamente, pertence ao possuidor.
(TJ-SC, AC. 00005744320148240081, relator Helio David Vieira Figueira dos Santos, julgamento em 22/11/2018, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos).

Pelo exposto, divirjo do relator para
dar provimento ao Recurso
e julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, a fim de determinar a manutenção da penhora.

Inverto o ônus da sucumbência, que fica ao encargo dos apelados.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Revejo meu posicionamento e
adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho para DAR PROVIMENTO ao recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023